Tribunal: TJDFT
Processo: 0718359-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar. Monitoramento eletrônico. Descumprimento das condições. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1 - Agravo em execução penal de decisão que revogou prisão domiciliar com monitoramento eletrônico concedida nos termos do pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se se há provas suficientes do descumprimento das condições do monitoramento eletrônico e se a justificativa apresentada pelo apenado permite a manutenção do benefício.
III. Razões de decidir
3 - As declarações do policial condutor do flagrante – de que em busca pessoal encontrou com o agravante papel alumínio usado para burlar o sistema de monitoramento -, somadas ao relatório de comunicação e rastreio do dia dos fatos, são provas suficientes do descumprimento da monitoração eletrônica pelo apenado.
4 - A violação comprovada dos deveres do monitorado - saiu da zona de inclusão no dia 28.5.24 e, em 3.6.24, foi flagrado com a tornozeleira envelopada com papel alumínio -permite a revogação da prisão domiciliar, bem como a regressão de regime.
5 - A mera alegação do agravante de que procurava atendimento odontológico, não justifica a manutenção da prisão domiciliar humanitária, medida excepcional.
IV. Dispositivo
5 – Agravo não provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 146-C e 146-D.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884315, 0717709-98.2024.8.07.0000, Relatora: Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024; Acórdão 1879182, 0716653-30.2024.8.07.0000, Relator: Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 24/06/2024.